Tribunal: TJBA
Processo: 8074470-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8074470-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível PACIENTE: JOILSON DE JESUS COSTA e outros Advogado(s): FRED JEAN BRANDAO DE LIMA IMPETRADO: 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DE ITABERABA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE RISCO ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS RECENTES. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decreto de prisão civil expedido em ação de execução de alimentos, em razão de débito alimentar referente ao período de janeiro de 2019 a julho de 2023, não obstante o pagamento regular da pensão alimentícia pelo Paciente a partir de agosto de 2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a manutenção da prisão civil do devedor de alimentos quando (i) o débito executado possui natureza pretérita, sem atualidade; e (ii) inexiste risco alimentar atual, diante do adimplemento das parcelas recentes da obrigação. III. Razões de decidir 3. A prisão civil do devedor de alimentos constitui medida excepcional, admitida apenas quando presente a urgência alimentar e o risco à subsistência do alimentando. 4. No caso concreto, comprovado o pagamento regular da pensão alimentícia desde agosto de 2023, evidencia-se a ausência de atualidade do débito executado (janeiro de 2019 a julho de 2023) e do risco alimentar, tornando inadequada a medida extrema da prisão civil. 5. A manutenção do decreto prisional, nessas circunstâncias, mostra-se desproporcional e potencialmente prejudicial ao próprio sustento do alimentando, revelando-se mais adequado que a execução prossiga pelo rito da penhora. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida para confirmar a liminar e suspender os efeitos da ordem de prisão civil decretada contra o Paciente, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito expropriatório. Tese de julgamento: “1. A prisão civil do devedor de alimentos somente se justifica quando presente a atualidade do débito e o risco alimentar. 2. O adimplemento das parcelas recentes e a natureza pretérita da dívida afastam a urgência necessária à medida extrema de prisão civil.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074470-74.2025.8.05.0000, tendo, como Impetrante FRED JEAN BRANDAO DE LIMA, e como Paciente JOILSON DE JESUS COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA